Tribunal: TJDFT
Processo: 0728894-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728894-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cleonice da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0719658-96.2020.8.07.0001, ID no 68487186, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 18603537, págs. 1-6). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 18979435 e no 19490676). 4. É o necessário. Cabe decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 18603537. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 18979435, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO